Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS O TÉRMINO DA VIAGEM. AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. FÁCIL COMPREENSÃO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais e a quantia de R$ 29,00 de danos materiais. Em seu recurso, alega a autora que a bagagem somente foi restituída dois após o fim da viagem e que teve gastos com roupas e material de higiene no total de R$ 2.016,66, que restaram devidamente demonstrados nos autos. Acrescenta que embora os documentos estejam em língua estrangeira são de fácil compreensão. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos materiais e a majoração da reparação a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59082206). Dispensado de preparo ante a gratuidade já deferida (ID 60085105). Contrarrazões da Gol (ID 59082359). Contrarrazões da Aerolíneas (ID 59082360).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
4. Resta incontroverso nos autos que a autora comprou passagem aérea saindo de Brasília no dia 23/10/2023 com destino a Buenos Aires e retorno no dia 31/10/2023 e que suas bagagens somente foram restituídas 2 dias após o término da viagem.
5. Não há, pois, qualquer resquício de dúvida de que a recorrente teve despesas urgentes e necessárias com a aquisição de roupas e produtos de higiene. Assim, uma vez comprovado o dano suportado pelo extravio de bagagem, necessário o respectivo ressarcimento. No caso, embora os comprovantes das despesas estejam em língua estrangeira (ID 59082179 - Pág. 1 a 8) são de fácil compreensão, se apresentam módicos ante a necessidade de vestimenta e higiene para oito dias, além do valor estar dentro do limite da Convenção de Varsóvia (1000 DES), sendo devida, a teor dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, a reparação material no importe de R$ 2.016,66 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).
6. No tocante ao valor do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
7. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para acrescer aos danos materiais a quantia de R$ 2.016,66 (dois mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Mantida nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.